Tribunal: STF
Processo: MS 22698
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-06-05
Data de publicação: 1997-06-05

Ementa:
EMENTA: REFORMA AGRÁRIA.  IMÓVEL RURAL PARA ESSE FIM
DECLARADO DE INTERESSE SOCIAL.  MANDADO DE SEGURANÇA POR MEIO DO
QUAL SE POSTULA SEJA CONFERIDO EFEITO SUSPENSIVO À MEDIDA DE
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL, DESTINADA À DEMONSTRAÇÃO DE
QUE SE TRATA DE IMÓVEL PRODUTIVO, IMUNE À DESAPROPRIAÇÃO.
Manifesto despropósito da pretensão, posto que a prova
obtida pelo meio indicado deverá ser oferecida, ou mesmo produzida,
no bojo da própria ação de desapropriação, hoje de amplo caráter
cognitivo, como previsto no art. 9º. da LC nº 76/93.
Mandado de segurança indeferido.